Tribunal: TJSP
Processo: 2191148-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e a concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor. Inconformismo dos executados.
1. Justiça gratuita. Os recorrentes não demonstraram a incapacidade financeira para custear o processo. Benefício processual que somente pode ser deferido aos que comprovarem situação de hipossuficiência. Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e a concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor. Inconformismo dos executados.
1. Justiça gratuita. Os recorrentes não demonstraram a incapacidade financeira para custear o processo. Benefício processual que somente pode ser deferido aos que comprovarem situação de hipossuficiência. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
2. Concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ausência de probabilidade do direito. Recuperação judicial do devedor principal que não impede o prosseguimento da execução ajuizada contra os terceiros, devedores solidários, por garantia fidejussória. Inteligência da Súmula 581, do STJ.
Decisão mantida. Recurso desprovido.